Tribunal: STF
Processo: RE 1577308
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11, fl. 2):



    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - Policiais militares aposentados - Cálculo dos vencimentos - Prescrição quinquenal das parcelas que não atinge o fundo do direito - Alegação de perdas salariais pela incorreta conversão quando da introdução das URVs - Questão pacificada pelo STF e STJ - Ação procedente - Reexame necessário e recursos de apelação não providos, com observação.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram desprovidos (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão violou os arts. 2º; 5º, caput; 25; 37, X e XII; 39, §1º; 169, §1º, I e II da CF/1988; a Súmula 339 e o Tema 5/STF.



    Destaca que “a parte autora não comprovou que teria sofrido redução nominal de seus vencimentos em razão da forma de conversão para URV praticada pela FESP nos idos de 1994” (Doc. 17, fl. 13).



    Sustenta que “a revisão ora reconhecida pela corte "a quo" depois de dezessete anos, para que se promova conversão das remunerações em URV, implicará, inequivocadamente, em majoração de vencimentos aos servidores estaduais através de lei federal” (Doc. 17, fl. 21).



    Defende a nulidade do acórdão “em virtude da não aplicação da Lei 11.960/09 pelo Tribunal de origem. O mencionado acórdão, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09, afastou aplicação da Lei 11.960/09 com fundamento na decisão PROVISÓRIA proferida pelo STF no julgamento das ADIs 4.357 4.425” (Doc. 17, fl. 30).



    Destaca que “até que haja uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que afaste - de forma definitiva - a presunção de constitucionalidade das leis - deve ser observado o disposto no art. 97 da Constituição Federal, que consagra a regra da observância da Cláusula de Reserva de Plenário. No presente caso, tal rito não foi observado, restando violado o artigo 97 da Constituição, bem como a Súmula Vinculante nº 10.” (Doc. 17 fl. 32).



    Em seguida, o processo foi remetido à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE nos Temas 5/STF e 810/STF (Doc. 24).



    No que diz repeito aos consectários legais, o Tribunal de origem, em juízo de retratação positivo, adequou-se ao entendimento firmado por esta CORTE, “para fim de adotar critério de cálculo da atualização do débito fazendário pacificado pelo STF pelo STJ nos temas 810 905(Doc. 26).



    Posteriormente, em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que foi decidido em consonância com a tese do tema de repercussão geral 5 (Doc. 32).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 35).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    Acláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    De outro lado, o Tribunal de origem, com base na Lei 8.880/94 e nos fatos da causa, manteve a sentença para condenar o ESTADO DE SÃO PAULO ao pagamento das diferenças apuradas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, considerando-se a reestruturação havida na carreira, respeitada a prescrição quinquenal.



    Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 11, fl. 3):



    “(...) verifica-se que a Lei Federal nº 8.880/94, em seu art. 22, estabeleceu regras de conversão de obrigações, a fim de viabilizar a implantação de plano de estabilização do valor da moeda, no âmbito de competência da União (art. 22, VI, da Constituição Federal - CF/88).



    As regras de transição para novo padrão monetário pretenderam exatamente manter a segurança nas relações jurídicas, preservando os valores (reais) das obrigações assumidas, de modo que não criaram novas despesas ou obrigações invadindo competências exclusivas dos demais entes federados. 



    (…)



     O fato do servidor receber sua remuneração na moeda circulante, meio de pagamento, não impedia indicação do equivalente em URVs, padrão monetário adotado até circulação da nova moeda, Real. Assim, cada mês servidor recebia valor equivalente cem URVs.



    A questão está pacificada nos Tribunais Superiores, diante dos julgamentos proferidos no REsp (recurso especial repetitivo) nº 1.101.726-SP, Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.05.09) e no RE (repercussão geral) nº 561.836-RN, Min. Luiz Fux, j. 26.12.13), estabelecendo, entre outras questões, que:



    (...)



    Pessoalmente vinha apontando a necessidade de verificar, na fase de conhecimento, se ocorreram reajustes salariais correspondentes à conversão no período, todavia, passo a seguir as decisões do STF e do STJ e a posição predominante nesta Câmara, alterando entendimento anterior, observando, contudo, os julgados acima referidos na execução, o que desde já fica determinado. 



    Admitida a aplicação da norma a todos os servidores indistintamente vedada compensação de reajustes posteriores, o caso é de procedência da ação, apurando-se eventual saldo credor em execução, individualmente.”



    Quanto à matéria acima, a jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a controvérsia está adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da incidência da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Perda de vencimentos. Conversão de Cruzeiro Real em URV. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Necessidade de exame de matéria infraconstitucional. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, cuja controvérsia versa sobre a perda de vencimentos decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV). 2. O recorrente buscava a reforma da decisão agravada, alegando a existência de novos argumentos capazes de infirmar o entendimento anterior. 3. A decisão monocrática impugnada inviabilizou o processamento do apelo extremo, sob o fundamento de que a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, bem como análise de norma infraconstitucional, em conformidade com a Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos aptos a reformar decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, para controvérsia relativa à perda de vencimentos devido à conversão de Cruzeiro Real em URV. III. Razões de decidir 5. Em nome da celeridade processual (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e ante a inexistência de prejuízo, por não haver efeitos modificativos e a decisão recorrida ser mantida, foi dispensada a intimação da parte agravada para contrarrazões, não configurando “decisão surpresa” nos termos do CPC, art. 10. 6. A parte recorrente não trouxe argumentos novos que pudessem infirmar a decisão agravada. 7. A controvérsia sobre a perda de vencimentos devido à incorreta conversão de Cruzeiro Real em URV exige o reexame de fatos e provas, assim como a análise de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF. 8. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a recomposição remuneratória de servidores públicos pela conversão em URV (Lei nº 8.880/1994) envolve, em questões como a comprovação das datas de pagamento dos vencimentos, análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, caracterizando ofensa constitucional reflexa e inviabilizando o apelo extremo, conforme o Tema 5 da repercussão geral (RE 561.836-RG). IV. Dispositivo 9. Agravo Regimental não provido.” (ARE 1565634 AgR / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/11/2025)



 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836- RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIARECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.121.001-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 2/4/2019)



    Nesse mesmo sentido, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1360043, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 14/9/2023; ARE 1469432, Min. GILMAR MENDES, Dej de 19/4/2024; ARE 1452281, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 20/5/2025; e ARE 1525754, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 7/1/2025.



    Adite-se que, por ocasião do julgamento do ARE-RG 968.574, Tema 913, esta CORTE entendeu pela natureza infraconstitucional da matéria objeto do presente recurso, fixando-se a seguinte tese:



    “A questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Eis a ementa desse acórdão:



     “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa. (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente